Tribunal: TJMT
Processo: 1056931-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRANSITO – PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – MATÉRIA A QUAL SERÁ ANALISADA EM SUA INTEGRA PELO TRIBUNAL AD QUEM – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSÊNCIAS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A CAUSA DO ACIDENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte.
Comprovado o nexo causal entre o acidente e os documentos colacionados, a rigor a manutenção da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056931-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA - CPF: 056.417.661-35 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÁNSITO – PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO – MATÉRIA A QUAL SERÁ ANALISADA EM SUA INTEGRA PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSÊNCIAS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A CAUSA DO ACIDENTE DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte.

Comprovado o nexo causal entre o acidente e os documentos colacionados, a rigor a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1056931-36.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CLÁUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n.
1056931-36.2019.8.11.0041
, proposta pela apelado
CLÁUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA,
a qual julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a seguradora ao pagamento do montante de
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
. Ao final, fixou as custas e honorários por equidade ao valor de

R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil (Id. 202315270).

Em suas razões recursais (Id 170752820), a seguradora apelante argui preliminar quanto à tempestividade dos embargos de declaração a quais foram considerados pelo juízo singular, intempestivos.

Em mérito, aduz que a documentação apresentada, quais sejam, atestado medico não autentico, bem como boletim de ocorrência com falsa comunicação.

Ao arremate, pontuando que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente e a lesão oriunda.

Preparo recolhido – Id. 203046698.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id 202315274), em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto a preliminar arguida, qual seja a tempestividade dos embargos de declaração quando da sentença singular, entendo por prejudica-la.

Isto porque, consabido um dos efeitos do recurso de apelação é o devolutivo, ou seja, toda a matéria construída junto ao juízo
a quo,
será novamente analisando junto ao colegiado, não havendo nenhuma prejudicialidade neste ponto.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA ARBITRAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3.
O efeito devolutivo da apelação, em sua dimensão vertical, confere profundidade ampla ao recurso, o que permite ao tribunal reapreciar todas as questões ligadas à matéria veiculada no apelo, sem estar limitado pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Precedentes.
4. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2041070 SP 2022/0374483-0, Relat
or: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) - Grifei.

Em mérito a seguradora, aduz que os documentos apresentados para comprovar o nexo causal, quais sejam,
atestado medico não autentico, bem como boletim de ocorrência com falsa comunicação.

Sem razão.

Dos documentos colacionados à exordial (Id. 202315213), observa-se o Boletim de ocorrência, relatando a ocorrência do acidente, reconhecido que fora realizado posteriormente ao acidente, observado que o recorrente encontrava-se no hospital.

Colaciono:

Ademais, há o prontuário medico atestando de forma cabal que, em decorrencia do acidente, o recorrido encontrava-se em sede hospitalar:

Ou seja, está demasiadamente comprovada a causa da do acidente nos autos e seu nexo causal, sendo os argumentos da seguradora mero inconformismo.

A jurisprudência com aresto recente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINARES - NULIDADE DE SENTENÇA - REJEIÇÃO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO. I - Ausente qualquer omissão acerca de questão sobre a qual o magistrado deveria se pronunciar, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. II - Constitui pressuposto para o ajuizamento de ação cuja pretensão consiste no recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, a demonstração da formulação de prévio requerimento extrajudicial válido, mas não o esgotamento da instância administrativa. III - Comprovado o requerimento indenizatório no âmbito administrativo, torna-se presente o interesse de agir da autora, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa. IV
- Nos termos do art. 5o, § 1o, alínea a, da Lei no. 6.194/74, a indenização securitária nos casos de morte será paga mediante apresentação da certidão de óbito, boletim de ocorrência e prova da qualidade de beneficiário. V - Comprovado o acidente de trânsito e o nexo de causalidade com o óbito da vítima, e não havendo sequer indícios de que a autora não é a única herdeira do falecido no acidente de trânsito, resta incontroversa indenização securitária nos casos de morte será paga mediante apresentação da certidão de óbito, boletim de ocorrência e prova da qualidade de beneficiário.
VII - Nos termos da Súmula 580 STJ e do entendimento firmado no RESP 1.483.620/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". (TJ-MG - AC: 10000212179006001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em equidade de
R$ 1.000,00

(um mil reais) para o novo importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024